Tribunal: TJSP
Processo: 1019411-32.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide (art. 371 e art. 464, §1o, CPC).
Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o crédito é destinado à atividade empresarial, afastando a condição de destinatário final.
Instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF). A revisão das taxas remuneratórias somente é admitida diante de discrepância relevante em relação à média de mercado, não demonstrada no caso concreto.
A pactuação expressa da capitalização de juros é válida quando a taxa anual efetiva supera o duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).
Inexistindo ilegalidade nos encargos contratuais, subsiste a mora decorrente do inadimplemento.
Ausente prova de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não há falar em repetição do indébito, tampouco em devolução em dobro.
Recurso desprovido.